Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE ARROMBAMENTO. EXCEÇÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado, notadamente, pelas impressões digitais do réu encontradas no local do crime pela perícia e pelas declarações do corréu, confirmando a coautoria, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios. Todavia, admitem-se outros meios de prova (como a testemunhal) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso, como no caso, em que a vítima precisou reparar o arrombamento a fim de evitar novos furtos. 2.1. Tratando-se de loja comercial de amplo acesso a transeuntes e considerando que a passagem aberta pelos autores era amplamente visível, não é razoável que se obrigue a vítima a aguardar a confecção do laudo pericial para poder se resguardar de novos delitos, portanto, autoriza-se a exceção quanto à ausência de laudo pericial acerca do arrombamento; especialmente, diante da prova robusta dos autos com as fotos do local juntadas, a prova testemunhal e a confissão do corréu, confirmando a existência da referida qualificadora.
3. Nos crimes patrimoniais, em regra, o prejuízo causado à vítima é inerente ao tipo, sendo cabível a sua utilização, para fundamentar a análise negativa das consequências do crime, apenas quando demonstrado que o prejuízo suportado foi de grande monta, o que não ocorreu no caso. 3.1. Consequências do crime afastadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar o desvalor das consequências delitivas na primeira fase da dosimetria, redimensionando-se a reprimenda.